Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. CARREIRA DE MAGISTERIO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O acórdão concluiu pela ausência do direito da autora a nomeação, pois a pretensão não encontra respaldo na jurisprudência do STF sobre o tema, pacificada pelo julgamento, em repercussão geral, do Tema 784. A carência de monitores e a concretização do direito fundamental à educação são fatores que podem justificar a decisão política ou administrativa de novas nomeações, porém não constituem fundamentos suficientes para a intervenção do Poder Judiciário em decisões de outros Poderes. Não há contradição, nem obscuridade nem omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.